Tribunal: TJDFT
Processo: 0703306-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703306-95.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEX MENDES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: JEFERSON CONRADO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido pela eminente Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 32436811). Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator